Tribunal: STF
Processo: HC 57723
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
CITAÇÃO INICIAL. PRISÃO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE ESTIVESSE PRESO QUANDO FOI CITADO POR EDITAL, APÓS DILIGENCIADA A SUA LOCALIZAÇÃO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE OFÍCIO, DIRIGIDO AOS INSTITUTOS PENAIS, RESPONDIDO NEGATIVAMENTE. 
- PRISÃO DO RÉU NO CURSO DA INSTRUÇÃO, EM CONSEQUENCIA DE OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMUNICAÇÃO VALIDA DESSA OCORRENCIA AO JUIZ. DIVERGENCIA VERIFICADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, QUE RESULTOU
SUPERADA PELA CONFISSAO JUDICIAL DO ACUSADO, FATO QUE JUSTIFICA A FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELO DEFENSOR DATIVO. 
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.